Tribunal: TJPA
Processo: 0807311-08.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807311-08.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

FISCAL DA LEI: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME
. ECA.

COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 31, V, DO RITJ/PA.

1.

De acordo com o artigo 31, V, do RITJ/PA, caberá à Turma de Direito Público processar e julgar os recursos afetos à Infância e Juventude relacionados ao Estatuto da Criança e Adolescentes, como é o caso em questão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos,
EM DIRIMIR A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, RECONHECENDO COMO RELATOR PREVENTO O DESEMBARGADOR
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês de ____________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0807311-08.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

SUSCITADO: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO (art. 24, XIII, q, RITJPA), suscitado pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, porquanto nos autos da Apelação Criminal nº
0800394-36.2022.8.14.0034
, distribuídos ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, este apontou as turmas de direito penal como competente para processar e julgar o recurso de apelação oriundo de ato infracional.

O Des. José Maria Teixeira do Rosário entende que o recurso deve ser julgado por uma das turmas de direito penal com base no art. 32 do RITJ/PA, sem especificar qual inciso especificamente estaria enquadrada a hipótese

Por sua vez, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior sustentou a competência das turmas de direito público para processar e julgar o recurso acima, argumentando que
o art. 31, V do RITJ/PA confere a competência ao referido órgão fracionário para julgar os recursos afetos à justiça da infância e juventude referidos no Estatuto da Criança e Adolescente.

Por esta razão suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Os autos vieram à minha relatoria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este posicionou-se no sentido de se firmar a competência ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A questão de fundo reside em definirmos se o relator prevento para processar e julgar o Recurso de Apelação nº 0800394-36.2022.8.14.0034 é o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior ou o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Analisando-se os autos acima mencionado, observa-se que os autos originários foram distribuídos originariamente ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que despachou entendo que se tratava de matéria afeta às turmas de direito penal, conforme art. 32 do RITJ/PA.

Após sucessivas idas e vindas dos autos da seção de direito público, privado e penal, os autos chegaram à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que suscitou a dúvida não manifestada sob forma de conflito, por compreender que a matéria está descrita no art. 31, V do RITJ/PA.

Inicialmente cumpre destacar que o art. 31, V do RITJ/PA, assim estabelece:

Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, da Lei n. 8.069/90).

Portanto, de acordo com o artigo supra, caberá à Turma de Direito Público processar e julgar os recursos afetos à Infância e Juventude relacionados ao Estatuto da Criança e Adolescentes.

No caso em tela, a apelação discute sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que condenou o adolescente G. F. D. S., pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à medida socioeducativa de internação, pelo período mínimo de 1 (um) ano.

Desse modo, assente está que a competência para processar e julgar o recurso é das turmas de direito público.

Assim, com base nos argumentos acima expostos, no RITJ/PA, entendo que os autos devem retornar à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, por ser o mesmo prevento para processá-lo e julgá-lo.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2024